Tribunal: TJMT
Processo: 0006268-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006268-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCINEI RABELO CORREA - CPF: 694.593.801-82 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FURTO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova de que o furto efetivamente ocorreu, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0006268-08.2016.8.11.0041

APELANTE: JUCINEI RABELO CORREA.

APELADO: LIBERTY SEGUROS S.A..

Processo na origem 0006268-08.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUCINEI RABELO CORREA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.o
0006268-08.2016.8.11.0041
), proposta por
JUCINEI RABELO CORREA
em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 117150474 - Pág. 1/4)
:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da causa, suspenso porquanto beneficiário da gratuidade de justiça
.

APELAÇÃO
: (ID 58717474)
JUCINEI RABELO CORREA
alega que o Juízo foi induzido a erro por documento falso que, supostamente, conteria a afirmação do autor de que teria utilizado o veículo para ir ao supermercado no dia 24/12/2015, o que contradiz a informação de que no dia 23/12/2015 o veículo registrou passagem pelo Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal próximo a Ponta Porã. Reforça que há outros documentos (multas aplicadas ao veículo em 27/01/2016 e 11/02/2016 por infrações cometidas em Cuiabá, afastam a tese de que teria cruzado a fronteira. Sustenta que o veículo, que supostamente passou pelo posto de fiscalização no Estado de Mato Grosso do Sul, poderia ser um “clone” do veículo do apelante. Argumenta que, se o veículo passou pela fiscalização em Ponta Porã, porque não há registro de sua passagem pelos demais postos de fiscalização e pedágio. Insiste que, em se tratando de acusação de fraude ou tentativa de fraude, a empresa deveria ter registrado o competente Boletim de Ocorrência para apurar a questão, porém não o fez. Alega que a apelada não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária.

CONTRAMINUTA
: (ID 117150481) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006268-08.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUCINEI RABELO CORREA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.o 0006268-08.2016.8.11.0041), proposta por
JUCINEI RABELO CORREA
em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 117150474 - Pág. 1/4)
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da causa, suspenso porquanto beneficiário da gratuidade de justiça.

O autor relata que é proprietário do veículo Classic LS, 1.0, Ano 2014/2014, Placa QBA 1586 e que na data da compra do bem junto à concessionária, em 04/06/2014, contratou seguro do mesmo junto à ré, apólice 3195078865/1 com vigência de doze meses iniciais, tendo sido o mesmo renovado em 06/06/2015.

Cita que a renovação do seguro previa a cobertura para o caso de indenização total do veículo de 110% do valor da tabela FIPE, com cobertura para roubo, além de cobertura parcial por danos materiais e carro reserva.

Aduz que no dia 24/12/2015 o seu veículo foi furtado, tendo registrado o Boletim de Ocorrências e comunicado a ré de plano, a qual realizou abertura de processo de sinistro no. 4254290, entregando ainda os documentos solicitados pela seguradora no dia 28/12/2015.

Informa que a ré negou o pedido de indenização, sob a justificativa de existência de irregularidades que a desobrigava do pedido de cobertura.

Ajuizou a presente ação para requerer a condenação da ré ao pagamento de R$ 27.182,10, correspondente ao preço de tabela do veículo, e no valor de R$ 25.000,00 a título de danos morais.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou o autor nas verbas de sucumbência
.

O autor recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devida a indenização securitária, em razão do furto do veículo segurado.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto o furto do veículo restou devidamente comprovado e a seguradora não logrou demonstrar a alegada fraude ao seguro.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro – Apólice no 3195078865/1, firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e autor, cujo Certificado de Seguro apresentado é datado de junho 2015.

A seguradora, se recusou a pagar a indenização ao argumento de que apurou a existência de irregularidades durante a sindicância realizado sobre o evento (ID 117150469 - Pág. 50), porque, um dia antes do furto (23/12/15), o veículo objeto do seguro foi fotografado ao passar pelo posto de fiscalização da PRF, trafegando com destino a Ponta Porã.

Apesar de o autor alegar que se trata de um clone do veículo segurado na foto, o veículo possui todas as características e placas daquele.

Também não apresentou outras provas de que o veículo tivesse sido de fato levado do local onde afirmou tê-lo deixado (proximidades do Supermercado Compre Mais – no CPA II).

Limitou-se a lavrar um BO (ID 117150469 - Pág. 37/38), que somente contém a sua versão dos fatos, sem indicar qualquer testemunha ou procurar outras provas de que o veículo realmente estava no local indicado e foi levado, sem o seu consentimento, no dia declarado naquele documento (24/12/2015).

Nesse passo, o autor realmente não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do furto do modo e nas condições declaradas por ele mesmo no BO.

Importante destacar ainda que o apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de provas, no entanto, afirmou não haver mais provas a serem produzidas e pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID 117150470 - Pág. 39).

Por outro lado, a seguradora requerida apresentou prova que goza de presunção de veracidade, consistente na
Certidão de Passagem de Veículo
, emitida pela Coordenação Geral de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, na qual se vê com clareza a foto do veículo e a informação de que este passou pelo Posto de Fiscalização da PRF de Ponta Porã, indo em direção àquele município, no dia 23/12/2015, às 07:16 horas (ID 117150470 - Pág. 8/9).

Assim, considerando-se que a distância entre Cuiabá e Ponta Porã é de 1021 km e que o tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades de carro é de aproximadamente 14 h 55 min, fica quase inviável crer que o veículo estivesse em Cuiabá e no local indicado pelo autor no dia seguinte `(24/12/2015) às 10:30.

Ressalte-se, por oportuno, que não há qualquer registro no Posto de Fiscalização de que o veículo houvesse retornado, seja naquele mesmo dia ou em outro dia.

Essa conclusão foi a que chegou a sentença que indeferiu o pedido formulado na petição inicial, logo deve ser mantida.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que não restou comprovado que o furto do veículo segurado tenha efetivamente ocorrido do modo como descrito no boletim de ocorrências, lavrado com base apenas no relato do seu proprietário
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso do autor
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUCINEI RABELO CORREA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n.o 0006268-08.2016.8.11.0041), proposta por
JUCINEI RABELO CORREA
em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 117150474 - Pág. 1/4)
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da causa, suspenso porquanto beneficiário da gratuidade de justiça.

O autor relata que é proprietário do veículo Classic LS, 1.0, Ano 2014/2014, Placa QBA 1586 e que na data da compra do bem junto à concessionária, em 04/06/2014, contratou seguro do mesmo junto à ré, apólice 3195078865/1 com vigência de doze meses iniciais, tendo sido o mesmo renovado em 06/06/2015.

Cita que a renovação do seguro previa a cobertura para o caso de indenização total do veículo de 110% do valor da tabela FIPE, com cobertura para roubo, além de cobertura parcial por danos materiais e carro reserva.

Aduz que no dia 24/12/2015 o seu veículo foi furtado, tendo registrado o Boletim de Ocorrências e comunicado a ré de plano, a qual realizou abertura de processo de sinistro no. 4254290, entregando ainda os documentos solicitados pela seguradora no dia 28/12/2015.

Informa que a ré negou o pedido de indenização, sob a justificativa de existência de irregularidades que a desobrigava do pedido de cobertura.

Ajuizou a presente ação para requerer a condenação da ré ao pagamento de R$ 27.182,10, correspondente ao preço de tabela do veículo, e no valor de R$ 25.000,00 a título de danos morais.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou o autor nas verbas de sucumbência
.

O autor recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devida a indenização securitária, em razão do furto do veículo segurado.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto o furto do veículo restou devidamente comprovado e a seguradora não logrou demonstrar a alegada fraude ao seguro.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro – Apólice no 3195078865/1, firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e autor, cujo Certificado de Seguro apresentado é datado de junho 2015.

A seguradora, se recusou a pagar a indenização ao argumento de que apurou a existência de irregularidades durante a sindicância realizado sobre o evento (ID 117150469 - Pág. 50), porque, um dia antes do furto (23/12/15), o veículo objeto do seguro foi fotografado ao passar pelo posto de fiscalização da PRF, trafegando com destino a Ponta Porã.

Apesar de o autor alegar que se trata de um clone do veículo segurado na foto, o veículo possui todas as características e placas daquele.

Também não apresentou outras provas de que o veículo tivesse sido de fato levado do local onde afirmou tê-lo deixado (proximidades do Supermercado Compre Mais – no CPA II).

Limitou-se a lavrar um BO (ID 117150469 - Pág. 37/38), que somente contém a sua versão dos fatos, sem indicar qualquer testemunha ou procurar outras provas de que o veículo realmente estava no local indicado e foi levado, sem o seu consentimento, no dia declarado naquele documento (24/12/2015).

Nesse passo, o autor realmente não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do furto do modo e nas condições declaradas por ele mesmo no BO.

Importante destacar ainda que o apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de provas, no entanto, afirmou não haver mais provas a serem produzidas e pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID 117150470 - Pág. 39).

Por outro lado, a seguradora requerida apresentou prova que goza de presunção de veracidade, consistente na
Certidão de Passagem de Veículo
, emitida pela Coordenação Geral de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, na qual se vê com clareza a foto do veículo e a informação de que este passou pelo Posto de Fiscalização da PRF de Ponta Porã, indo em direção àquele município, no dia 23/12/2015, às 07:16 horas (ID 117150470 - Pág. 8/9).

Assim, considerando-se que a distância entre Cuiabá e Ponta Porã é de 1021 km e que o tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades de carro é de aproximadamente 14 h 55 min, fica quase inviável crer que o veículo estivesse em Cuiabá e no local indicado pelo autor no dia seguinte `(24/12/2015) às 10:30.

Ressalte-se, por oportuno, que não há qualquer registro no Posto de Fiscalização de que o veículo houvesse retornado, seja naquele mesmo dia ou em outro dia.

Essa conclusão foi a que chegou a sentença que indeferiu o pedido formulado na petição inicial, logo deve ser mantida.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que não restou comprovado que o furto do veículo segurado tenha efetivamente ocorrido do modo como descrito no boletim de ocorrências, lavrado com base apenas no relato do seu proprietário
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso do autor
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022